Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-45.2022.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800653-45.2022.8.14.0094

APELANTE: JOAO LUIZ ZAPELINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CAC. TRANSPORTE EM DESACORDO COM GUIA DE TRÁFEGO. TIPICIDADE CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por limitação de final de semana, além de multa.

2. O apelante, na condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), foi abordado em fiscalização policial transportando pistola calibre .380, municiada, fora das hipóteses autorizadas pela guia de tráfego. Pleiteia absolvição por atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a modificação da pena restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o transporte de arma de fogo por CAC, fora dos limites estabelecidos na guia de tráfego e sem vinculação à finalidade autorizada, configura o delito do art. 14 da Lei nº 10.826/03; (ii) saber se é cabível a substituição da pena de limitação de final de semana por outra restritiva de direitos ou a fixação prévia do local de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 14 da Lei nº 10.826/03 descreve crime de perigo abstrato e norma penal em branco, cujo complemento advém das disposições regulamentares que disciplinam o transporte de arma de fogo por CAC.

5. A autorização administrativa não constitui permissão genérica de porte, estando condicionada às hipóteses e trajetos expressamente previstos na guia de tráfego.

6. Comprovado que o recorrente transportava arma municiada fora do trajeto e da finalidade autorizados, inclusive em rota dissociada do deslocamento permitido, resta caracterizado o transporte em desacordo com determinação legal e regulamentar.

7. O dolo é genérico, consubstanciado na consciência de portar ou transportar arma nas circunstâncias verificadas, sendo irrelevante alegação de desconhecimento das limitações normativas, sobretudo por agente submetido a regime especial de controle.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos insere-se na discricionariedade regrada do magistrado, inexistindo demonstração concreta de desproporcionalidade da limitação de final de semana imposta.

9. A definição das condições específicas de cumprimento da pena compete ao Juízo da Execução Penal, não cabendo à instância recursal antecipar providências executórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O transporte de arma de fogo por CAC fora dos limites estabelecidos na guia de tráfego e sem vinculação à finalidade autorizada configura o crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03. 2. A escolha da modalidade de pena restritiva de direitos, quando adequadamente fundamentada, não se subordina à conveniência do condenado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts. 33 e 44; Decreto nº 9.846/2019, art. 5º, §§ 3º e 6º; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0800112-42.2023.8.14.0105, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 19/05/2025; TJDFT, Acórdão 2074391, Rel. Des. Cruz Macedo, 3ª Turma Criminal, julgado em 03/12/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO LUIZ ZAPELINI
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou, pela prática do delito tipificado no art.14 da Lei n.10.826/03, à reprimenda de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 01 (uma) pena restritiva de direito, concernente na limitação de final de semana, além de multa o valor de 01 (um) salário-mínimo.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 28318281) que no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 17h, o apelante foi preso em flagrante delito durante fiscalização realizada por guarnição da Polícia Militar na rodovia PA-140, Km 48, em frente ao posto rodoviário, no município de Santo Antônio do Tauá/PA.

Na ocasião, o réu conduzia uma caminhonete Toyota Hilux, de cor branca, registrada em nome de pessoa jurídica. Após ordem de parada, os policiais indagaram se havia arma de fogo no interior do veículo, tendo o próprio condutor confirmado que portava uma pistola marca Glock, calibre .380, acompanhada de três carregadores e quarenta munições intactas do mesmo calibre.

Descreve que o apelante apresentou documentação e afirmou ser Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), exibindo permissão relativa ao armamento. Entretanto, segundo a narrativa ministerial, encontrava-se fora da rota autorizada para o transporte da arma, circunstância considerada irregular e caracterizadora de porte ilegal.

Em
razões recursais
(ID 30602742), o apelante sustenta a atipicidade da conduta atribuída, por entender ausente o elemento subjetivo do tipo e inexistente a situação de porte “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Alega que detém documentação válida e autorização para deslocamentos entre locais de guarda do acervo e locais de competição e/ou treinamento, e que os documentos do acervo indicam endereço em Belém/PA e local autorizado para guarda e depósito no município de Irituia/PA, o qual afirma corresponder a segunda residência, de modo que o deslocamento realizado na data dos fatos se insere em hipótese de trânsito lícito entre locais de guarda autorizados.

Aduz, ainda, que a abordagem se deu quando, após deslocamento que descreve como motivado por circunstâncias familiares, dirigiu-se com destino à sua residência em Irituia/PA, enfatizando que não pretendeu desrespeitar a norma regulamentar, vigente à época dos fatos, segundo a qual se considera trajeto “qualquer itinerário” entre o local de guarda autorizado e os locais de treinamento, instrução, competição e demais finalidades, com direito de retorno.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e absolvê-lo, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, por considerar o fato atípico.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, postula a modificação da pena substitutiva, especificamente para afastar a limitação de final de semana. Afirma que exerce atividade empresarial e que aos fins de semana se desloca a propriedades rurais para pagamento de trabalhadores e condução de atividades laborais, de modo que a medida imposta impactaria o trabalho, a subsistência familiar e terceiros, razão pela qual pleiteia a substituição por outra pena restritiva de direitos que não constitua óbice ao labor.

Em caráter sucessivo, na hipótese de manutenção da limitação de final de semana, requer que se recomende ao Juízo da execução penal a possibilidade de cumprimento da restrição em sua residência situada em Irituia/PA, à luz do art. 148 da Lei de Execução Penal.

Por fim, registra interesse na realização de
sustentação oral
quando da inclusão do feito em pauta.

Em
contrarrazões
(ID 31618986), o Órgão Ministerial sustenta a inexistência de qualquer equívoco na decisão recorrida e afirma que a materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo. Assevera que o apelante, embora detentor de documentação na condição de CAC, transportava arma de fogo fora dos limites autorizados pela guia de tráfego, pois o trajeto realizado não correspondia ao percurso permitido.

Rebate a tese defensiva de atipicidade e ausência de dolo, ao argumento de que a condição de atirador desportivo pressupõe conhecimento da legislação específica, de modo que o desvio da rota autorizada configura descumprimento consciente das normas regulamentares.

Quanto ao pedido subsidiário de modificação da pena restritiva de direitos, defende que a sanção aplicada é proporcional e não impede o exercício da atividade profissional do réu.

Assim, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, seu improvimento, com a manutenção integral da sentença.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da SESSÃO PRESENCIAL.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Atipicidade da conduta

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à alegada atipicidade da conduta, sob o argumento de ausência do elemento subjetivo do tipo e de inexistência de porte “sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Sustenta o apelante que, na condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador – CAC, detinha documentação válida e autorização para deslocamento entre locais de guarda do acervo, inclusive entre Belém/PA e Irituia/PA, onde afirma possuir segunda residência regularmente apostilada como local de guarda.

A tese, entretanto, não comporta acolhimento.

O tipo penal previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 descreve conduta de perigo abstrato, consistente em portar, deter, transportar ou manter sob guarda arma de fogo de uso permitido
“sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
Trata-se de norma penal em branco, cujo complemento advém das disposições administrativas que disciplinam o porte e o transporte de armamento, inclusive no concernente aos Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores.

É incontroverso nos autos que o apelante ostentava a condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador – CAC e que, à época da apreensão, possuía Certificado de Registro (ID 28318258 - Pág. 21-22), Guia de Tráfego (ID 28318258 - Pág. 20) e Certificado de Registro de Arma de Fogo (ID 28318258 - Pág. 25). Todavia, a autorização administrativa não se traduz em salvo-conduto genérico para circulação armada, mas sim em permissão estritamente vinculada às condições e aos limites nela expressamente consignados.

Da prova coligida, notadamente dos depoimentos dos policiais militares PAULO FERNANDO DIAS BARROS e ANDRE LUIS PEREIRA TEIXEIRA, bem como das declarações do próprio réu, extrai-se que
o apelante não se encontrava em deslocamento para estande de tiro nem em retorno deste,

circunstância por ele admitida em juízo
. A guia de tráfego juntada aos autos (ID 28318258 - Pág. 20) delimita, de forma objetiva, a finalidade do transporte para utilização em treinamentos de tiro desportivo do
local de origem (BELÉM/PA) para estande registrado, assegurado o retorno
. Não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre estar o recorrente, no momento da abordagem, inserido em tal contexto fático.

Cumpre assinalar, outrossim, que,
ao tempo do crime (14/10/2022),
inexistia qualquer autorização documental relativa ao deslocamento entre Belém e o Município de Irituia/PA, tampouco reconhecimento deste último como ponto de origem para fins de transporte do armamento. A GUIA DE TRÁFEGO ESPECIAL (ID 28318311 - Pág. 1), que apresenta como local de origem o Município de Irituia, e destino o CLUBE DE TIRO IRON – CTI, em Belém/PA, data de 24/02/2024, com validade até 24/02/2025.

A alegação defensiva de que o deslocamento ocorria entre dois locais de guarda não encontra respaldo no documento vigente à época. O endereço de Irituia não constava como local autorizado de origem na guia então válida, inexistindo autorização para trânsito entre supostas residências. Eventual documento posterior que venha a mencionar Irituia não possui eficácia retroativa para legitimar conduta pretérita.

Ainda que assim não fosse, a abordagem ocorreu na
PA-140, Km 48, em Santo Antônio do Tauá, sentido Vigia
,
rota absolutamente dissociada do trajeto Belém–Irituia
. Tal circunstância objetiva reforça que o deslocamento não se vinculava a qualquer finalidade autorizada.

A invocação da expressão “
qualquer itinerário
”, constante do art. 5º, § 6º, do Decreto nº 9.846/2019, vigente à época dos fatos, não autoriza interpretação ampliativa quanto à finalidade do transporte. O referido dispositivo deve ser lido em conjugação com o § 3º do mesmo artigo, que condiciona o porte ao trajeto entre o local de guarda autorizado e os locais de treinamento, instrução, competição, manutenção, exposição, caça ou abate, mediante apresentação da documentação pertinente. O § 6º apenas flexibiliza o percurso físico entre esses pontos legitimados, afastando a exigência de rota predeterminada, mas não suprime o vínculo que condiciona o deslocamento à finalidade desportiva ou correlata expressamente prevista. No caso concreto, o próprio apelante afirmou que se dirigia a Irituia por razões familiares, circunstância que rompe a correlação exigida entre o deslocamento e a atividade autorizada, evidenciando transporte realizado fora dos limites materiais estabelecidos pelo ato regulamentar.

Especificamente quanto ao elemento subjetivo, o delito exige dolo genérico. Basta a consciência de portar ou transportar arma nas circunstâncias verificadas. O recorrente tinha plena ciência de que conduzia arma municiada em deslocamento não vinculado à finalidade autorizada, circunstância suficiente à configuração do dolo genérico exigido pelo tipo. O eventual desconhecimento das limitações regulamentares não exclui o dolo, sobretudo tratando-se de agente submetido a regime especial de controle e que, por sua condição de CAC, tem o dever acrescido de conhecer as balizas normativas de sua atividade.

Nessa linha de intelecção:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Sentença absolutória. Recurso da acusação. CAC. Guia de tráfego. Conduta fora dos limites legais. Arma municiada em local não autorizado. Condenação. Pena fixada no mínimo legal. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que absolveu OZEAS TRINDADE NASCIMENTO DE JESUS da imputação pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, relativo ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se restaram configurados os elementos típicos do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em especial quando o agente, na condição de CAC (caçador, atirador e/ou colecionador), transita com a arma municiada e fora dos limites autorizados pela guia de tráfego.

III. Razões de decidir

3. A posse de arma de fogo por CAC não autoriza o porte fora dos trajetos e condições estritamente estabelecidos pela legislação e pela guia de tráfego, conforme o Decreto nº 11.615/2023 e a Lei n.º 10.826/03.

4. A materialidade e autoria delitivas restam comprovadas nos autos pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência, guia de tráfego e depoimentos dos policiais, além das declarações extrajudiciais do próprio apelado, que confirmou estar com a arma municiada e fora do trajeto autorizado à sua condição de desportista.

5. A alegação de desconhecimento da ilicitude é afastada pela qualificação técnica do apelado como atirador desportivo, que pressupõe conhecimento da legislação específica.

6. Demonstrada a prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, impõe-se a reforma da sentença para condenação.

7. Na dosimetria da pena, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base é fixada no mínimo legal: 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

8. Reconhecida a atenuante da confissão, aplica-se a Súmula 231 do STJ, mantendo-se a pena no mínimo legal.

9. Regime inicial aberto fixado nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP. Pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 14; Decreto nº 11.615/2023, art. 33, §§ 1º e 2º; CP, arts. 44, 59, 33, §2º, “c”; Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJPE, HC nº 0055826-89.2024.8.17.9000, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, julg. 25.03.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800112-42.2023.8.14.0105 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025).”
(grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 5º, XI, CF). REJEIÇÃO. FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU NA CONDIÇÃO DE CAC. DESCONFORMIDADE COM AS RESTRIÇÕES LEGAIS. ARMA APREENDIDA. RESTITUIÇÃO. INCABÍVEL. PERDIMENTO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, Lei n. 10.826/2003). Preliminarmente, a Defesa suscita a nulidade da prova por violação de domicílio (art. 5º, XI, CF). No mérito, pugna pela absolvição, sustentando a atipicidade material e inexistência de dolo. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n. 10.826/2003). Pleiteia, por fim, a restituição da arma de fogo apreendida, bem como o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da abordagem do acusado na residência de terceira pessoa; (ii) analisar as alegações de atipicidade material e inexistência de dolo; (iii) averiguar a possibilidade de desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12, Lei n. 10.826/2003); (iv) definir o cabimento da restituição da arma apreendida; e (v) decidir o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que as teses de atipicidade da conduta e de desclassificação para a conduta prevista no artigo 12, da Lei n. 10.826/03, não foram manejadas durante o curso do processo, na instância de origem, não tendo, por decorrência lógica, sido objeto de análise pelo juízo a quo na sentença, não podem ser conhecidas nesse momento processual, sob pena de supressão de instância.

4. A materialidade e a autoria do delito restaram comprovadas. O porte da arma, ainda que registrada e com guia de tráfego, deu-se em desconformidade com as restrições legais, uma vez que o transporte ocorreu fora do trajeto e finalidade autorizados, com o armamento municiado e apto ao disparo.

5. Tratando-se de crime de porte ilegal de arma de fogo, esta é considerada instrumento do crime, de sorte que, à luz do art. 91, inciso II, alínea ‘a’ do Código Penal, a decretação de perda do artefato apreendido é imperativo legal, efeito da condenação, sendo incabível a sua restituição.

6. O pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.

(TJDFT, Acórdão 2074391, 0709914-32.2024.8.07.0003, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 05/01/2026.).”
(grifei)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. ARMA DE FOGO. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. BEM CONSTITUTIVO DE EVENTUAL ILÍCITO PENAL. POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de pistola Taurus G2C, calibre 9mm, apreendida em poder do apelante, investigado por suposto porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03). Sustenta a defesa a ausência de interesse do bem ao processo, a inexistência de ilicitude no transporte do armamento e a comprovação da legítima propriedade e aquisição lícita do artefato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a arma de fogo apreendida pode ser restituída ao proprietário antes do trânsito em julgado da ação penal, diante da alegada propriedade lícita e ausência de interesse ao processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, inclusive antes do trânsito em julgado da sentença.

4. A arma apreendida constitui objeto material do suposto crime de porte ilegal de arma de fogo, de modo que sua manutenção sob custódia é necessária à comprovação da materialidade e autoria, além da eventual decretação de perdimento, nos termos do art. 91, II, "a", do CP, e do art. 25 da Lei nº 10.826/03.

5. A guia de tráfego e o certificado de registro apresentados pelo apelante não autorizam o transporte do armamento fora dos trajetos legalmente permitidos, o que demonstra, ainda que em juízo perfunctório, a ocorrência de porte irregular.

6. Assim, a arma de fogo, por ser instrumento do suposto crime e ainda interessar ao processo penal em curso, não pode ser restituída ao apelante neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. As coisas apreendidas não podem ser restituídas enquanto interessarem ao processo, nos termos do art. 118, do CPP.

2. A arma de fogo apreendida, quando configurada como instrumento do crime, somente pode ser restituída após o trânsito em julgado e desde que afastada a possibilidade de perdimento.

3. A comprovação de propriedade lícita não afasta o interesse do bem à persecução penal, quando há indícios de utilização ilícita.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, art. 91, II, "a"; CPP, art. 118; Lei nº 10.826/03, arts. 14 e 25.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMG, Ap. Crim. nº 1.0000.25.159970-0/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª CCrim, j. 07.08.2025; TJMG, Ap. Crim. nº 1.0058.19.002429-7/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CCrim, j. 24.05.2023; TJMG, Ap. Crim. nº 1.0000.23.157375-9/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, 8ª CCrim, j. 03.08.2023. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.25.304267-5/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/11/2025, publicação da súmula em 26/11/2025).”
(grifei)

Diante desse cenário, resta caracterizado o transporte de arma de fogo em desacordo com determinação legal e regulamentar, impondo-se a manutenção integral do édito condenatório quanto ao reconhecimento da tipicidade e da responsabilidade penal do apelante.

2. Da substituição por restritivas de direito:

Superada a tese absolutória, passo ao exame dos pedidos subsidiários relativos à modificação da pena restritiva de direitos.

O apelante pretende o afastamento da pena de limitação de final de semana, ao argumento de que exerce atividade empresarial e que, aos sábados e domingos, desloca-se a propriedades rurais situadas no município de Irituia/PA para pagamento de trabalhadores e administração de atividades produtivas, sustentando que a medida imposta impactaria sua atividade laboral, a subsistência familiar e terceiros. Postula, assim, a substituição por outra modalidade de pena restritiva que não constitua óbice ao trabalho.

A insurgência não merece acolhimento.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, preenchidos os requisitos legais, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos constitui faculdade do magistrado, a quem incumbe, no exercício da discricionariedade regrada, definir a modalidade mais adequada às circunstâncias do caso concreto e às finalidades preventivas e ressocializadoras da sanção.

Na espécie, o Juízo sentenciante fundamentou adequadamente a substituição, destacando a suficiência e a adequação da limitação de final de semana, cumulada com multa, à luz dos princípios da individualização e proporcionalidade. A pena imposta, de permanência em residência por cinco horas diárias aos sábados e domingos, não se revela desarrazoada, tampouco desproporcional à gravidade do delito praticado.

A alegação de que a medida interfere na rotina laboral
não encontra respaldo probatório robusto a ponto de demonstrar inviabilidade concreta e absoluta de seu cumprimento.
A limitação imposta não impede o exercício da atividade empresarial durante a semana, nem inviabiliza, de forma intransponível, eventual reorganização administrativa das atividades rurais, que podem ser ajustadas sem que se desfigure a finalidade da sanção.

Cumpre lembrar que a pena possui caráter pessoal e inevitavelmente acarreta restrições à liberdade individual, não sendo possível moldá-la integralmente à conveniência do condenado. A escolha da modalidade restritiva não se subordina à preferência do réu, mas aos critérios de adequação e suficiência fixados pelo julgador.

Inexiste, portanto, demonstração concreta de desproporcionalidade ou ilegalidade que autorize a substituição da limitação de final de semana por outra pena restritiva.

No que tange ao pedido sucessivo, consistente na recomendação ao Juízo da execução para que autorize o cumprimento da limitação de final de semana na residência situada em Irituia/PA, à luz do art. 148 da Lei de Execução Penal, igualmente não merece prosperar nesta fase processual.

A definição das condições específicas de cumprimento da pena restritiva de direitos insere-se na esfera de competência do Juízo da Execução Penal
, que, diante das circunstâncias fáticas concretas e da fiscalização adequada, poderá deliberar sobre eventual adequação do local de cumprimento, se demonstrada viabilidade e compatibilidade com os fins da pena. Trata-se de
matéria afeta à fase executória
, não cabendo a esta instância recursal antecipar ou vincular a atuação do juízo competente.

Dessa forma, não há fundamento para modificação da pena substitutiva fixada na sentença, tampouco para expedição de recomendação específica ao Juízo da Execução.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

Belém/PA, de de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2026